Tribunal: TJMT
Processo: 1005975-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005975-37.2022.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Murilo Cesar Leite Gattass Orro e Tereza Eugenia de Almeida Bouret Orro em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por quantia certa que lhes move Condomínio Edifício Ravenna Park, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito.
Inconformados, os agravantes alegam, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a inexigibilidade do título executivo. Afirmam que a mera apresentação de supostos balancetes dos anos de 2015 a 2017, sem qualquer assinatura, carimbo ou comprovação de autenticidade, não é apta a comprovar a existência da obrigação.
Seguem sustentando que a documentação juntada pelo agravado não é hábil a comprovar a certeza e liquidez da obrigação, pois sequer apresenta o valor originário do condomínio mensal. Defendem a inadmissibilidade dos documentos apresentados pelo recorrido nos autos de origem, eis que a juntada ocorreu de maneira extemporânea, mormente considerando que se tratam de documentos antigos. Pugnam pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão do decisum objurgado até o julgamento do mérito recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Além disso, as alegações dos recorrentes, se confundem com o mérito recursal, devendo ser com ele analisado, sob pena do seu esvaziamento.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator